Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO.
1. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Ainda que os honorários advocatícios sejam arbitrados de forma equitativa, é necessário a observância dos requisitos dispostos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC. Assim, se for constatada desproporcionalidade, é justificada a minoração da verba.
3. Apelo provido.